Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Embargos declaratórios – Atualização de débito do Distrito Federal anterior à EC 113/21. Omissão. Aplicação da Selic sobre o valor consolidado. Alegação de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda e do art. 22, § 1o da Res. CNJ 303/19. Anatocismo.
1. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21.
2. Presume-se a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/19 (art. 22, § 1o), até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435 em que é questionada.
3. A incidência da Selic, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada.
4. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros, como defende o DF) anterior à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda.
5. Caso configurado o anatocismo cogitado pelo DF, ele decorreria do regime estabelecido pela EC 113/21, ao menos em relação aos débitos consolidados antes da sua vigência. A outra opção, inaceitável, seria admitir a ofensa a princípio que permeia todo o ordenamento jurídico, qual seja, o que veda o enriquecimento ilícito, sobretudo com injusto prejuízo ao credor.
6. A suposta ofensa aos dispositivos especificados pelo embargante traduziria error in judicando, que não justifica embargos declaratórios.
7. Recurso parcialmente provido para suprir omissão, sem efeitos modificativos.